Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701810-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 11 APELADO: ELIAS MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMINIO 11, contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada em desfavor de ELIAS MARQUES DA SILVA. Por meio do despacho de ID 47912345, foi determinada a intimação do recorrente para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, o apelante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 48335490. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023) Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 13:55:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador